Tribunal: TJSP
Processo: 1029233-27.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Autora diagnosticada com hipercolesterolemia família heterozigótica. Prescrição de tratamento mediante mistragem do fármaco Repatha®/Evolocumabe. Recusa da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza do contrato (art. 51, IV, e §1o, II, do CDC). Irrelevância de o procedimento não constar no

Ementa:
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Autora diagnosticada com hipercolesterolemia família heterozigótica. Prescrição de tratamento mediante mistragem do fármaco Repatha®/Evolocumabe. Recusa da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza do contrato (art. 51, IV, e §1o, II, do CDC). Irrelevância de o procedimento não constar no rol de cobertura obrigatória da ANS. Rol meramente exemplificativo. Bula, registrada na ANVISA, com tratamento indicado especificamente para a moléstia que acomete a segurada. Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo (Súmula 95 e 102 desta C. Corte de Justiça). Quebra do dever de lealdade. Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Cobertura devida. Sentença mantida.

Recusa à cobertura de tratamento médico. Negativa que amplifica a aflição psíquica e causa situação de impotência, ferindo o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), vértice básico do dano moral. Indenização devida. Quantum indenizatório (R$ 10.000,00). Quantia adequada aos parâmetros jurisprudenciais. Valor que se mostra proporcional e compatível com a extensão do dano (art. 944 do Cód. Civil). Sentença mantida. Recurso desprovido.